Tribunal: TJSP
Processo: 2254998-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Sobrestamento da liminar durante o estado de calamidade pública – Inadimplemento desde novembro de 2019, ação ajuizada e liminar deferida em janeiro de 2020 – Medida cumprida em 12/03/2020 – Fatos anteriores à pandemia do novo coronavírus – Retomada da marcha processual que se impõe – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254998-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO
TOYOTA DO BRASIL S. A, é agravada ZELITA RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254998-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADA:
ZELITA RODRIGUES FERREIRA
COMARCA:
JUNDIAÍ
EMENTA: Alienação fiduciária
Busca e apreensão

Sobrestamento da liminar durante o estado de calamidade
pública Inadimplemento desde novembro de 2019, ação
ajuizada e liminar deferida em janeiro de 2020 Medida
cumprida em 12/03/2020 Fatos anteriores à pandemia do
novo coronavírus Retomada da marcha processual que se
impõe Agravo de instrumento provido.
VOTO N° 45.604
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que sobrestou o cumprimento da liminar até que cesse o estado de
calamidade, em ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação
fiduciária em garantia.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que o
inadimplemento remonta a 08/11/2019, não tendo a ré comprovado as
alegadas dificuldades econômicas advindas da pandemia. Aduz ter havido
tentativas extrajudiciais de composição durante dois meses, até o
ajuizamento da ação. Relata as condições de acordo oferecidas em razão
das circunstâncias atuais. Noticia o integral cumprimento da liminar em
12/03/2020 na Comarca de Sumaré/SP, deixando a requerida de pagar a
integralidade da dívida, nos termos do DL 911/69, já tendo sido
apresentadas a contestação e a réplica. Assevera não ser necessária a
produção de novas provas, sendo suficientes aquelas juntadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254998-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Reputa carecer de fundamentação a decisão agravada, em ofensa ao art.
93, IX, da Constituição Federal, não sendo o teletrabalho motivo para
revogação da liminar anteriormente concedida. Argumenta que o decreto de
calamidade pública não revoga direitos nem limita o acesso ao Judiciário,
salientando que a Resolução 313 do CNJ prevê a apreciação de medidas
liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza durante o
Sistema Remoto de Trabalho (art. 4o, II). Menciona o regular funcionamento
das instituições bancárias, ainda que com adaptações, e a possibilidade de
realizar as transações pela internet, inexistindo assim óbice à devedora para
o pagamento da integralidade da dívidas nos cinco dias subsequentes à
execução da liminar. Refuta a caracterização de caso fortuito ou força maior
(CC, art. 396), pois o inadimplemento e a apreensão do bem ocorreram
antes da pandemia, já tendo decorrido o prazo sem pagamento, estando
consolidada a posse e propriedade.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento
de preparo. A agravada pugnou pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo
tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a
numeração em primeiro grau (processo 1000585-83.2020.8.26.0309).
Cuida-se de agravo de instrumento contra
decisão que sobrestou a ordem de busca e apreensão até que cesse o
estado de calamidade, em ação de busca e apreensão de veículo objeto de
alienação fiduciária em garantia.
Primeiramente frise-se que a agravada não nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254998-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o inadimplemento contratual, que teve início em novembro de 2019,
recebida a notificação em dezembro seguinte (fls. 13/14). A ação foi
ajuizada em 20 de janeiro de 2020, a liminar concedida no dia 23 seguinte
(fls. 38/39).
Recolhidas as diligências do oficial de justiça, a
primeira diligência resultou infrutífera (fls. 43). O autor, tendo localizado o
veículo em outra Comarca, valeu-se da regra prevista no §12 do art. 3o do
DL 911/69, restando apreendido o bem em 12/03/2020 (fls. 50/53),
comunicando ao juízo o integral cumprimento da liminar em 28/04/2020 (fls.
49).
A ré apresentou contestação em 21/05/2020 (fls.
57/66 e documentos até fls. 89), tendo havido réplica (fls. 91/107). Ambas
partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 111 e 115),
advindo então a decisão agravada, verbis (fls. 116/118):
Vistos.
De ofício declaro a r. decisão de fls. 114 de nenhum
efeito, pois implica em inadequada antecipação de ato processual,
mormente diante da não efetivação da ordem de busca e apreensão.
Impende o registro, contudo, de que o estado de calamidade pública
por que atravessamos em razão da pandemia exige a suspensão da
liminar outrora concedida.
Isso porque estaria a parte ré impedida de lançar-mão
da faculdade de pagar a integralidade da dívida pendente, entendendo-
se esta como sendo as parcelas vencidas e vincendas estas últimas
sem a incidência de encargos moratórios , sob pena de consolidação
da propriedade do bem em mãos do autor (Decreto-Lei 911/69, artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254998-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
3o, §§1o e 2o).
Nesse sentido, tem-se que o Congresso Nacional
aprovou a concessão de determinado crédito aos necessitados para
que possam suportar o pagamento das despesas mais urgentes, de
modo a possibilitar o isolamento social a que todos devem estar
submetidos.
No sentido do texto, ainda, de se citar o Projeto de Lei
no 872/2020, do Senado Federal, que: 'Suspende processos judiciais
com pedido de ordem de despejo, cobrança e execução de valores
oriundos de contrato com garantia hipotecária, alienação fiduciária,
aluguel ou dívidas dessa natureza durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Congresso Nacional.'
Por outro lado, o Governo Federal vem autorizando
mesmo o uso de CNH vencida para não inviabilizar a locomoção, que
pode ser urgente, inclusive em razão da própria COVID-19.
Impende registrar, ademais, que a instituição do
trabalho remoto no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto no
249/2020) tem por escopo a proteção da integridade física dos juízes,
servidores e público em geral. Trata-se de regra de higiene pública
aplicável também aos oficiais de justiça, os quais devem ser acionados
apenas em situações excepcionais.
Posto isso, determino o sobrestamento da ordem de
busca e apreensão até que cesse o estado de calamidade,
oportunidade em que a parte autora poderá pleitear a retomada da
marchaprocessual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254998-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Intime-se.
Jundiaí, 14 de setembro de 2020.
Entrementes, preservado o convencimento do i.
magistrado, a hipótese dos autos comportava solução diversa.
Efetivamente, conforme aqui narrado, a liminar foi
cumprida meses atrás, em 12/03/2020, um dia depois que a Organização
Mundial de Saúde declarou a pandemia (o que se deu em 11 de março de
2020). No Brasil a presença do vírus somente foi detectada e divulgada em
25 de fevereiro e o primeiro óbito ocorreu em 17 de março, ambos aqui na
capital do estado de São Paulo.
Nesse contexto, não há que se cogitar no
sobrestamento porque já cumprida integralmente a liminar. Outrossim, o
inadimplemento teve início meses antes da divulgação da nova doença pela
China e de sua chegada ao Brasil.
A própria ré agravada reconhece que suas
dificuldades financeiras são anteriores aos reflexos econômicos da crise
sanitária, os quais apenas agravaram uma situação pré-existente que já
havia impossibilitado o regular cumprimento das obrigações pactuadas.
Destarte, de rigor o acolhimento das razões
recursais e reforma da decisão agravada, devendo o feito prosseguir
regularmente a marcha processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254998-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR